Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723748-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE BRASIL DRUGSTORE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REDE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, na execução de título extrajudicial de no0720794-02.2023.8.07.0009, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravado. Em preliminar recursal, a pessoa jurídica agravante pleiteia a concessão de Assistência Judiciária, argumentando que está submetida a processo de Recuperação Judicial (autos de no 0700556-07.2024.8.07.0015), e que não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo à sua saúde financeira. Alega que é executada em diversos processos, os quais somam quantias milionárias. Colaciona documentos. Ao fim, requer a concessão do benefício. É o relatório. DECIDO. Compulsando a documentação acostada aos autos recursais, observo que embora a empresa agravante tenha acumulado prejuízo nos últimos exercícios, o montante negativo não indica o comprometimento substancial da sua saúde financeira, sobretudo se comparado às cifras de ativos financeiros em circulação, o que permite a manutenção de suas atividades empresariais. Outrossim, ao contrário do que alega, o Juízo Recuperacional determinou a realização de prova pericial com a finalidade de esclarecer se a situação financeira apresentada pela pessoa jurídica se enquadra nos requisitos para sua submissão ao processo de soerguimento. Destarte, não exsurge a impossibilidade de a empresa agravante realizar o pagamento do preparo recursal, sobretudo pelo seu diminuto valor. Nesta senda, INDEFIRO o pedido de gratuidade recursal. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Satisfeito o preparo, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024 18:56:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora